Tribunal: CARF
Processo: 18471.001496/2008-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.001496/2008-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.361 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de janeiro de 2020
Recorrente
PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/05/2001 a 31/12/2001
INCONSTITUCIONALIDADE. DECLARAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF n° 2).
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2001 a 31/12/2001
ENUNCIADO N.o 30 DO CRPS. APLICABILIDADE
O entendimento do Enunciado n.o 30 do CRPS pode ser aplicado nos
julgamento de processos administrativos fiscais realizados após a sua edição,
independentemente dos fatos geradores se referirem a período anterior a esse
momento.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
BENEFÍCIO
DE
ORDEM.
INEXISTÊNCIA. ENUNCIADO N° 30 DO CRPS.
Em se tratando de responsabilidade solidária, o fisco previdenciário tem a
prerrogativa de constituir os créditos no tomador de serviços, mesmo que não
haja apuração prévia no prestador de serviços.
AFERIÇÃO INDIRETA
Com a recusa ou apresentação deficiente de documentos a fiscalização
promoverá o lançamento de oficio por arbitramento, inscrevendo as
importâncias que reputar devidas, conforme respaldo no art. 33, §3°, da Lei
8.212, de 1991.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário. Solicitou fazer declaração de
voto o conselheiro Cleberson Alex Friess.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.001496/2008-13
Fl. 1628
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.361 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001496/2008-13

(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Thiago Duca Amoni
(suplente convocado), Rayd Santana Ferreira e Miriam Denise Xavier. Declarou-se impedido de
participar do julgamento o conselheiro Matheus Soares Leite.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 1757/1754) interposto pela empresa
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A.- PETROBRAS em face de decisão da 14a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (e-fls. 1542/1551) que, por
unanimidade de votos, julgou procedente em parte impugnação contra Notificação Fiscal de
Lançamento de Débito – NFLD DEBCAD n° 35.463.991-9 (e-fls. 03/17), no valor total de R$
842.680,40, consolidado em 01/09/2002, referente a contribuições do segurados e da empresa,
inclusive para o financiamento de benefícios em razão da incapacidade laborativa (SAT),
apuradas mediante aferição indireta e com base no instituto da responsabilidade solidária em face
de PETRÓLEO BRASILEIRO S.A.- PETROBRAS, decorrente de construção civil executada
pelo CONSÓRCIO MPE/GLOBAL, composto por MPE MONTAGENS E PROJETOS
ESPECIAIS S/A e GLOBAL PARTICIPAÇÕES LTDA, em cumprimento ao contrato n°
220.2.011.01-4, de acordo com o art. 30, VI, da Lei 8.212, de 1991, nas competências 05/2001 a
12/2001. A NFLD foi cientificada à PETROBRÁS (e-fls. 03) e às empresas integrantes do
CONSÓRCIO MPE/GLOBAL (e-fls. 48/50 e 1035/1037).
Do Relatório Fiscal (e-fls. 31/34), consta que o objeto do contrato consistia em
“IMPLANTAÇÃO DA UM 86, NOVA TORRE DE RESFRIAMENTO DE ÁGUA DA RLAM,
CONSTITUINDO OS SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, PROJETO, CONSTRUÇÃO,
MONTAGEM E OBRAS GERAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, e que a fiscalizada não
comprovou o cumprimento das obrigações do consórcio contratado para com a Seguridade
Social, através de guias de recolhimento específicas para a obra contratada e folhas de
pagamento específicas dos segurados empregados alocados à referida obra.
A PETROBRÁS apresentou impugnação (e-fls. 39/42), em síntese, alegando:
(a) Tempestividade.
(b) Solidariedade. A autoridade administrativa não pode exigir o tributo
simplesmente porque alega não ter o contribuinte originário cumprido a sua
obrigação. É preciso aferi-la, demonstrar sua existência contra todos os
devedores e quantificá-la. (...) o INSS sequer sabe se a contribuição foi paga
pela contratada (...) Para evitar arbítrios como esse é que, inobstante a
solidariedade, a Autarquia deve lançar a contribuição também contra os
devedores originários, o que não o fez.
(c) Base de cálculo.
Fl. 1629
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.361 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001496/2008-13

(d) Pedido. Diante do exposto, onde restou demonstrado que não há como
prosperar o entendimento contido na NFLD em referência, e em juízo de
retratação, que essa Autarquia reveja sua decisão, e, no caso da mesma ser
mantida, no mérito, requer a extinção de todo o crédito tributário contra a ora
Impugnante, cancelando, desta forma, o lançamento tributário.
A MPE MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS S/A, enquanto empresa líder
do CONSÓRCIO MPE/GLOBAL, apresentou impugnação (e-fls. 53/54), em síntese, alegando:
(a) Tempestividade.
(b) Solidariedade e Pagamento.
A GLOBAL PARTICIPAÇÕES LTDA enquanto empresa componente do
CONSÓRCIO MPE/GLOBAL, apresentou impugnação (e-fls. 523/524), em síntese, alegando:
(a) Solidariedade e Pagamento.
Diante dos documentos apresentados com as impugnações, a fiscalização
manifestou-se pela manutenção parcial do lançamento (e-fls. 1034):
NFLD N° 35.463.991-9
1. Em atendimento, informamos que após análise dos documentos anexados,
concluimos pela alteração parcial do débito.
2. A empresa apresentou GPS's vinculadas à obra (CEI 3917001013/77) trazendo no
campo Razão Social o nome do Consórcio MPE/Global As Folhas de Pagamento são
especificas do Consórcio, possuindo nexo com as GPS's e com as GFIP. 's apresentadas.
As Notas Fiscais que foram consideradas na aferição do débito também foram anexadas
janto com os respectivos BM's. O débito não foi inteiramente extinto, pois a empresa
não apresentou a Declaração de Contabilidade necessária, já que os salários de
contribuição das Folhas de Pagamento são inferiores aos aferidos com base nas Notas
Fiscais. Foi emitido e anexado o FORCED de retificação do débito.
3. A única competência que não sofreu nenhuma alteração foi a de 05/01, pois não foi
apresentada a GPS's especifica.
4. As GPS's anexadas, às fls. 702 a 706, 791, 792 e 848, não foram aceitas por não se
encontrarem vinculadas á obra, isto é, a matrícula CEI.
5. Ao Serviço de Análise de Defesa e Recursos para prosseguimento.
O Lançamento foi julgado PROCEDENTE EM PARTE pela Decisão-Notificação
17.401.4/0319/2003, de 08/04/2003, homologada em 05/05/2003 (e-fls. 1039/1047).
A PETROBRÁS apresentou recurso voluntário (e-fls. 1054/1059) e o INSS
contrarrazões (e-fls. 1066/1069). MPE MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS S/A e
GLOBAL PARTICIPAÇÕES LTD não apresentaram recurso, conforme despacho de e-fls. 1062.
A 2a CaJ do Conselho de Recursos da Previdência Social - CRPS converteu o
julgamento em diligência (e-fls. 1071/1075). A empresas integrantes do CONSÓRCIO
MPE/GLOBAL foram cientificadas da Decisão e intimadas a demonstrar a regularidade da
contabilidade, mediante apresentação de balanço extraído de livro diário devidamente
Fl. 1630
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.361 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001496/2008-13

formalizado (e-fls. 1076/1081). Em cumprimento, MPE MONTAGENS E PROJETOS
ESPECIAIS S/A apresentou petição e documentos de e-fls. 1082/1109, mas a GLOBAL
PARTICIPAÇÕES LTD nada apresentou, conforme atesta despacho de e-fls. 1112/1113).
A Decisão-Notificação foi anulada por ACÓRDÃO da 2a CaJ do CRPS (e-fls.
1114/1126) pela necessidade de se verificar a existência de elementos, com base na
contabilidade do contribuinte, a justificar o procedimento adotado, pois somente a não
apresentação ou apresentação deficiente pelo prestador de serviços da documentação contábil e
trabalhista necessária a comprovar a extinção da obrigação previdenciária, poderia o INSS
arbitrar, junto ao responsável solidário, as contribuições que entender devidas.
O Pedido de Revisão (e-fls. 1127/1131) NÃO FOI CONHECIDO pela 2a
CaJ/CRPS, conforme Acórdão (e-fls. 1177/1180).
Nos termos do Despacho de e-fls. 1182/1183, houve reinicio do contencioso de
modo a ser cumprida a diligência determinada pela 2a CaJ/CRPS. Como resultado da diligência,
foi emitida a Informação Fiscal de e-fls. 1229/1230, a seguir transcrita:
Considerando-se o despacho à fl. 1145, o comando exarado do Acórdão CRPS T CaJ n°
0001630/2004. de 24/08/2004, p. 10S3 a 1095, e do Acórdão CRPS CaJn°
0000695/2005, de 27/05/2005, fls. 1134 a 1137, informa-se que:
1 – O lançamento foi efetuado por responsabilidade solidária na execução de obra de
construção civil pelo consórcio MPE- GLOBAL (CNPJ: 04.469.073/0001-88),
conforme constante do item do Relatório Fiscal, fl 29.
2 - Durante a realização das diversas diligências solicitadas pelo então SERVIÇO DE
ANALISE DE DEFESAS E RECURSOS da GERÊNCIA. EXECUTIVA DO RIO DE
JANEIRO - CENTRO - DIITSÃO DE ARRECADAÇÃO - INSS, foram anexados
documentos que elidiram parcialmente a responsabilidade solidária da empresa
tomadora. Entretanto, embora notificada para tal, a empresa GLOBAL
PARTICIPAÇÕES LIDA (CNPJ: 32.668.055/0001-60) deixou de apresentar prova de
que mantinha escrituração contábil
3 - Efetuou-se pesquisa nos sistemas informatizados da SRFB, sendo analisadas as
informações disponíveis relativas às empresas consorciadas, ao próprio consórcio, assim
como para a matricula CEI 39170010137-7, relativa ã obra executada e verificou-se que
não houve ação fiscal com exame da contabilidade englobando o período referente ao
lançamento em pauta, conforme cópia(sfanexaâa(s) à(s) fl(s). 1168 a 1172.
4 - Por outro lado, consulta ao SISTEMA DE ARRECADAÇÃO MF/RFB demonstra
que embora não tenha ocorrido qualquer recolhimento para o consórcio (CNPJ:
04.469.073/0001-88), houve recolhimento para a matricula CEI a partir da competência
06/2001, conforme copas às fls. 1173 a 1175.
5 - Procedeu-se, também, a pesquisa no SISTEMA DE COBRANÇA - MF/RFB -
verificando-se:
5.1 - A MPE aderiu ao parcelamento especial da Lei n. 9964/2000 - REFIS -sendo
EXCLUÍDA A PEDIDO do mesmo. Aderiu ao parcelamento especial da Lei n°.
10684/2003 -PAES - não efetuando recolhimento desde 08/2006,mas aderiu ao
parcelamento especial da MP 303/06, para o qual vem efetuando os recolhimentos,
conforme cópias de telas anexadas às fls. 1176a 1179;
Fl. 1631
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.361 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001496/2008-13

5 2 - A GLOBAL não aderiu ao parcelamento especial da Lei n. 9964/2000 -REFIS,
mas aderiu ao parcelamento especial da Lei n°. 10684/2003 - PAES, não efetuando
recolhimento desde 09/2006, conforme cópias às fls. 1180 a 1182;
5.3 - Não há registro de adesão do consórcio MPE-GLOBAL ao parcelamento especial
da Lei n.0 9964/2000 - REFIS, nem ao pá/velamento especial da Lei n°. 10634/2003 -
PAES, conforme cópias às fls. 1183 e 1184.
6 - Assim sendo, encaminha-sc o presente à Chefe da Equipe Fiscal para
prosseguimento.
Desse resultado, foram cientificadas PETROBRÁS (e-fls. 1245 e 1247) e
CONSÓRCIO MPE/GLOBAL (e-fls. 1246, 1248 e 1536), tendo a MPE MONTAGENS E
PROJETOS ESPECIAIS S/A extraído cópia do processo (e-fls. 1264/1257).
A PETROBRÁS solicitou devolução do depósito recursal, tendo havido inclusive
decisão em Mandado de Segurança em tal sentido, tendo sido emitida ordem bancária (e-fls.
1265/1535).
Não houve manifestação em relação ao resultado da diligência, conforme atesta
despacho de e-fls. 1539.
A seguir, transcrevo do Acórdão da 14a Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (e-fls. 1542/1551):
24. O entendimento anterior da Administração Previdenciária, vigente à época do
lançamento, era que a manutenção do lançamento por solidariedade na empresa
contratante seria justificado pela incerteza quanto à possibilidade de reabertura de
fiscalização, ou mesmo de futura refiscalização na empresa contratada, ainda que já
fiscalizada com exame de diário no período do lançamento por solidariedade, pela
possibilidade de serem então encontradas notas fiscais ainda não contabilizadas pela
contratada.
25. Tal entendimento foi internamente alterado. Desde a Portaria MPS/SRP/DEFIS n°
02, de 05 de fevereiro de 2007 - Anexo n, item 8.4.3, o auditor deve analisar as
informações disponíveis relativas a todos os devedores solidários, visando à verificação
da regularidade da obrigação tributária a ser exigida, de forma a evitar o lançamento de
crédito já extinto ou que já esteja sendo discutido ou cobrado judicial ou
administrativamente.
26. Com base em pesquisas nos sistemas informatizados da ex-SRP, sendo analisadas as
informações disponíveis relativas à empresa prestadora, em cumprimento aos Acórdãos
1630/2004 e 695/2005, da 2a CaJ/CRPS, e consoante o acima exposto, mormente a
diligência de fls. 1032/1034 do e-processo, que já havia informado os documentos
suficientes para elidir parte da responsabilidade solidária da tomadora de serviços, e a
diligência de fls. 1229/1230 do e-processo, concluo que a Auditoria Fiscal se
manifestou pela procedência parcial do lançamento por solidariedade, nos exatos
valores constantes no DADR -Discriminativo Analítico do Débito Retificado (fls.
1046/1047 do e-processo), que informou a DN n° 17.401.4/0319/2003, de fls.
1039/1045 do e-processo.
26.1. Observo que, em nenhum momento, quaisquer das interessadas alegou ter incluído
em parcelamento os valores referentes à obra em questão; sendo que a diligência fiscal
destacou não haver recolhimento para o consórcio CNPJ: 04.469.073/0001-88 e que os
recolhimentos para a matrícula CEI 3917001013/77 só começaram a partir da
competência 06/2001, já havendo sido tais recolhimentos considerados, como se
constata no DADR de fls. 1046/1047 do e-processo.
Fl. 1632
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.361 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001496/2008-13

Conclusão
27. Pelas razões expostas, VOTO por NEGAR EM PARTE PROVIMENTO À
IMPUGNAÇÃO, MANTENDO EM PARTE O CRÉDITO TRIBUTÁRIO NOS
EXATOS VALORES DO D ADR - Discriminativo Analítico do Débito Retificado (fls.
1046/1047 do e-processo), QUE INFORMOU A DN n° 17.401.4/0319/2003, de fls.
1039/1045 do e-processo, a saber: valor principal remanescente de R$386.470,10, como
já consta no sistema SICOB, sobre o qual incidirão os acréscimos de lei.
Intimados do Acórdão de Impugnação, a PETROBRÁS em 12/09/2016 (e-fls.
1554) e o CONSÓRCIO MPE/GLOBAL em 28/09/2016 (e-fls. 1623), apenas a PETROBRÁS
interpôs em 06/10/2016 (e-fls. 1556) recurso voluntário (e-fls. 1557/1574), alegando, em síntese:
(a) Tempestividade. Diante da ciência do Acórdão em 12/09/2016, o recurso
voluntário é tempestivo.
(b) Nulidade. Enunciado 30 do CRPS. A 2aCaJ do CRPS anulou a Decisão-
Notificação para que o INSS apresentasse elementos, com base na
contabilidade do contribuinte, a justificar o procedimento adotado e
evidenciar o inadimplemento da obrigação principal. Por força do Enunciado
30 do CRPS, a DRJ proferiu decisão desconsiderando o racional do julgado
anterior que determinava que a fiscalização deveria ser feita no contribuinte
principal e não só na tomadora do serviço. O princípio da estabilidade das
relações jurídicas impede a desconstituição injustificada da decisão do CRPS,
não podendo ser afastada em face da edição de um novo Enunciado (Lei n°
9.784, de 1999, art. 2°, XIII). A DRJ manteve a autuação sem a diligência na
contabilidade das empresas contribuintes, conforme determinara o CRPS.
(c) Solidariedade e pagamento. Para a responsabilidade solidária ter cabimento,
antes é preciso constituir regularmente o crédito tributário em face do
contribuinte de direito e apenas em caso de inadimplemento a cobrança pode
ser direcionada ao solidário, mas nunca o lançamento. Em outras palavras, há
solidariedade passiva se inicia somente no momento em que houver dívida
exigível (Código Civil, art. 275). A solidariedade afasta o benefício de ordem
tão somente após a constituição do crédito tributário, momento em que se
pode falar em dívida exigível. No presente caso, sequer houve a constituição
definitiva. Os comprovantes de regularidade fiscal da empresa contratada
estão nos autos. Não obstante ser inexigível a emissão de guias específicas, a
apresentação sem a indicação não permite ao fisco pressupor existência de
débito, pois mesmo o recolhimento inespecífico extingue o crédito.
(d) Ilegalidade da aferição indireta. O lançamento se fundamentou no art. 30, VI, e
não no art. 31, ambos da Lei n° 8.212, de 1991. Para o período em que o art.
31 da Lei n° 8.212, de 1991, previa solidariedade, a jurisprudência do STJ
considera que o Fisco não pode autuar o devedor solidário sem verificar se as
contribuições foram recolhidas pelo devedor principal. Como a redação do
art. 10, VI, é semelhante à redação do art. 31 antes da alteração da Lei n°
9.711, de 1998, o mesmo raciocínio deve ser aplicado.
Fl. 1633
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-007.361 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001496/2008-13

(e) Base de cálculo. O Fisco considerou o total das notas fiscais, ao invés de se
ater ao montante pago a título de salários, sendo que o serviço de construção
civil envolve materiais e maquinários. Nos termos do art. 195, I, da
Constituição, a base de cálculo se consubstancia nos rendimentos do trabalho
pagos ou creditados, sendo, por conseguinte, descabido lançamento com base
presumida.
(f) Diligências suplementares. Documentação constante dos autos foi
desconsiderada pela ausência de vinculação ao contrato. Pela quantidade de
documentos e por não ter sido apontado qualquer débito no “sistema
informatizado”, é forçoso reconhecer que a contratada cumpriu todas as
obrigações tributárias. Além disso, a fiscalização se absteve de cumpri o
determinado pelo CRPS, deixando de promover diligência diretamente na
contabilidade da empresa contratada. Por isso, requer a realização de
diligência pericial (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 16, IV).
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Apenas a PETROBRÁS apresentou recurso voluntário, tendo
sido intimada do Acórdão de Impugnação em 12/09/2016 (e-fls. 1554), sendo, por conseguinte,
tempestivo o recurso (e-fls. 1557/1574) interposto em 06/10/2016 (e-fls. 1556). Preenchidos os
requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Nulidade. Enunciado 30 do CRPS. O Acórdão da 2a CaJ do CRPS de e-fls.
1114/1126 anulou a DN e determinou diligência para que o INSS justificasse o procedimento
(lançamento em face do solidário e do contribuinte, com aferição indireta da base de cálculo sem
apuração prévia no contribuinte) mediante verificação da contabilidade do contribuinte.
Portanto, o Acórdão de Recurso Voluntário concluiu pela existência de vício
insanável na DN, a justificar sua anulação. A NFLD não foi anulada, tendo a 2aCaJ do CRPS se
limitado a determinar diligência na esfera do contencioso administrativo de primeira instância
instalado pelas impugnações com o fito de ser produzida prova a demonstrar o cabimento do
lançamento tal como empreendido.
Contudo, a norma jurídica individual posta no Acórdão da 2a CaJ do CRPS
determina apenas a anulação da DN (e-fls. 1126), tendo o voto do relator especificado que
diligência seria necessária ao prosseguimento do processo.
Uma vez anulada a DN, a 2a CaJ do CRPS, como o processo administrativo fiscal
passou a ser conduzido pela autoridade julgadora de primeira instância, esta emitiu o despacho
de “reinício do contencioso” acolhendo a determinação da diligência referida pelo relator do
Acórdão da 2a CaJ do CRPS.
Fl. 1634
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-007.361 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001496/2008-13

O comando veiculado no dispositivo do Acórdão da 2a CaJ do CRPS de se anular
a DN foi observado e a Receita Federal realizou diligência informando que as empresas do
Consórcio MPE-GLOBAL já haviam sido instadas nos autos a provar a manutenção de
escrituração
contábil
(e-fls.
1076/1081),
não
o
tendo
comprovado
a
GLOBAL
PARTICIPAÇÕES LTDA, opinando a fiscalização pela elisão parcial da responsabilidade
solidária (e-fls. 1229/1230).
Note-se que os fundamentos jurídicos do Acórdão de Recurso Voluntario não
transitam em julgado, competindo à autoridade julgadora de primeira instância apreciar se a
diligência nos moldes realizados possibilitam ou não o julgamento e, possibilitando, efetuar o
julgamento da lide.
O Acórdão de Recurso Voluntário que anula a decisão de primeira instância não
tem o poder de criar norma jurídica individual condicional acerca da apreciação do resultado da
diligência a ser empreendida pela autoridade julgadora de primeira instância, ou seja, acerca dos
desdobramentos da diligência empreendida na apreciação da lide, sob pena de supressão de
instância e de indevida ingerência na atividade jurisdicional administrativa do julgador de
primeira instância.
Os litigantes foram intimados (e-fls. 1245/1249) a se manifestar do resultado da
diligência e poderiam ter apesentado a prova documental contábil a demonstrar a insubsistência
do lançamento, tendo inclusive a empresa líder do consórcio extraído cópia integral do processo
(e-fls. 1257), mas responsável solidária e contribuinte não se manifestaram (e-fls. 1539).
Portanto, o exercício do amplo direito de defesa e do contraditório foram
observados no presente processo administrativo fiscal, tendo sido assegurado tanto à responsável
solidária quanto à contribuinte a oportunidade de apresentar alegações e provas, inclusive
contábeis.
Ao prolatar sua decisão, a autoridade julgadora de primeira instância se deu por
satisfeita com o resultado da diligência e adentrou ao exame de mérito alinhando-se ao
entendimento veiculado no Enunciado 30 do CRPS.
Ao agir assim, o julgador de primeira instância não aplicou retroativamente uma
norma material de direito tributário e nem uma nova interpretação de norma administrativa, mas
simplesmente deu ao processo não definitivamente julgado a solução que considerava pertinente
em face da legislação tributária de regência.
A invocação de um Enunciado ou a filiação a um entendimento jurisprudencial
cristalizado em Enunciado, ainda que o Enunciado não seja citado, é perfeitamente possível e
mesmo que o Enunciado seja editado posteriormente à ocorrência dos fatos geradores. Nesse
sentido, temos a seguinte ementa:
Acórdão no 2402-005.546, de 18 de janeiro de 2017.
ENUNCIADO N.o 30 DO CRPS. APLICABILIDADE
O entendimento do Enunciado n.o 30 do CRPS pode ser aplicado nos julgamento de
processos administrativos fiscais realizados após a sua edição, independentemente dos
fatos geradores se referirem a período anterior a esse momento.
Fl. 1635
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-007.361 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001496/2008-13

Logo, não há ofensa ao art. 2°, XIII, da Lei n° 9.784, de 1999, ou aos princípios
da segurança jurídica, da estabilidade das relações jurídicas, da proteção da confiança legítima,
da ampla defesa ou da vedação de comportamento contraditório. Pelo contrário, os princípios em
questão restaram valorizados pelo Acórdão de Impugnação ao se alinhar ao entendimento
jurisprudencial cristalizado no Enunciado n° 30 do CRPS. Rejeita-se a preliminar.
Solidariedade, Aferição Indireta e Pagamento. Nas razões recursais, sustenta-se o
não cabimento do lançamento em face do responsável solidário sem prévia fiscalização e
constituição do crédito junto ao contribuinte. Em julgamentos anteriores, ainda que referentes ao
art. 31 da Lei n° 8.212, de 1991, na redação da Lei no 9.528, de 1997, o presente colegiado
aplicou de forma unânime a inteligência veiculada no Enunciado n° 30 do CRPS, como ilustra a
seguinte ementa:
Acórdão no 2401-005.324, de 07/03/2018, Relator Rayd Santana Ferreira.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAISPREVTDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/1998 a 31/12/1998
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. BENEFÍCIO DE ORDEM. INEXISTÊNCIA.
ENUNCIADO N° 30 DO CRPS.
Em se tratando de responsabilidade solidária, o fisco previdenciário tem a prerrogativa
de constituir os créditos no tomador de serviços, mesmo que não haja apuração prévia
no prestador de serviços.
CONTRIBUIÇÕES
PREVTDENCIÁRIAS.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
MEDIANTE CESSÃO DE MÃO DE OBRA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
DO CONTRATANTE.
O contratante de qualquer serviço executado mediante cessão de mão de obra, inclusive
em regime de trabalho temporário, responde solidariamente com o executor pelas
obrigações decorrentes da Lei de Custeio da Seguridade Social, em relação aos serviços
prestados, não se aplicando, em qualquer hipótese, o beneficio de ordem. Art. 31 da Lei
n° 8.212/91, na redação dada pela Lei n° 9.032/95.
RESPONSABILIDADE SOLIDARLA. ELISÃO. INOCORRÊNCIA.
A responsabilidade solidária do contratante com o executor de serviços prestados
mediante cessão de mão de obra somente será elidida se for comprovado pelo executor
o recolhimento prévio das contribuições incidentes sobre a remuneração dos segurados
incluída em nota fiscal o fatura correspondente aos serviços executados, quando da
quitação da referida nota fiscal ou fatura.
Para os efeitos da elisão da solidariedade em tela, o cedente da mão de obra deve
elaborar folhas de pagamento e guia de recolhimento distintas para cada empresa
tomadora de serviço, devendo esta exigir do executor, quando da quitação da nota fiscal
ou fatura, cópia autenticada da guia de recolhimento quitada e respectiva folha de
pagamento.
AFERIÇÃO INDIRETA
Com a recusa ou apresentação deficiente de documentos a fiscalização promoverá o
lançamento de oficio por arbitramento, inscrevendo as importâncias que reputar
devidas, conforme respaldo no art. 33, §3° da Lei 8.212/91, cabendo à empresa o ônus
da prova em contrário.
Adotou-se o entendimento de que, ao não exigir a documentação comprobatória
do adimplemento das contribuições devidas pelo contratado, o contratante se sujeita, ex lege,
automaticamente, à solidariedade pelo adimplemento das contribuições previdenciárias relativas
aos serviços contratados, sendo cabível a aferição indireta pela não apresentação da
Fl. 1636
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-007.361 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001496/2008-13

documentação pertinente à contratada e ao contratante a demonstrar a elisão da responsabilidade
solidária.
O entendimento em questão se aplica ao presente julgamento, pois o art. 30, VI,
da Lei n° 8.212, de 1991, na redação da Lei n° 9.528, de 1997, ao prever a responsabilidade
solidária não somente atribuiu ao contratante o papel de garante do pagamento em caso de
inadimplência tributária pelo construtor, mas também lhe imputou responsabilidade pela
fiscalização do cumprimento da obrigação, inclusive autorizando a retenção para garantir a
satisfação durante a execução do contrato.
Destarte, cabível a aplicação do Enunciado 30 do CRPS, devendo prevalecer que,
em se tratando de responsabilidade solidária, o fisco previdenciário tem a prerrogativa de
constituir os créditos no tomador de serviços, mesmo que não haja apuração prévia no prestador
de serviços.
Não há violação do art. 142 do CTN, eis que é razoável se concluir pela existência
do inadimplemento por parte do contribuinte na medida em que se demonstrou não ter sido a
responsável solidária capaz de comprovar o adimplemento pela apresentação da documentação
pertinente ao contribuinte e por não ter havido fiscalização na contribuinte com exame de
contabilidade a englobar o período referente ao lançamento.
Além disso, no caso concreto, o lançamento de ofício se operou não apenas em
face da responsável solidária, mas também em face do contribuinte consórcio MPE-GLOBAL, a
restar débito constituído contra o contribuinte e sendo facultada a este a demonstração da
inexistência de inadimplemento no âmbito do processo administrativo fiscal.
Diante dessa circunstância, o lançamento se conforma à jurisprudência do STJ,
como revela a seguinte Decisão Monocrática do Relator no RECURSO ESPECIAL No 1.428.040
– RJ, proferida em 12 de setembro de 2019:
DECISÃO
Trata-se de recurso especial fundado no CPG73, manejado por Ipiranga Produtos de
Petróleo S.A., com base no art. 105. m, a e c, da CF. contra acórdão proferido pelo
Tribunal Regional Federal da 2° Região, assim ementado (fls. 2.3562.357):
TRIBUTÁRIO. ANULAÇÃO DE DEBCAD'S. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ART. 30, 11 DA LEI N"
8.212/91.
RESPONSABILIDADE
SOLIDARIA
DO
DONO
DA
OBRA.
LANÇAMENTO
CONJUNTAMENTE AO CONTRIBUINTE. APURAÇÃO POR ARBITRAMENTO, DIANTE DA
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS. CABIMENTO. ART 148 DO CM. DESISTÊNCIA DA PROVA
PERICIAL. PREVALÊNCIA DA PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMDJISTR4TWO
DE CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
1 - Discute-se se a imputação da responsabilidade solidária ao dono da obra, prevista no art. 31, VI,
da Lei n° 8.212/91, exige prévia apuração do não recolhimento das contribuições previdenciárias
junto ao construtor (contribuinte).
2 - No caso, todos os lançamentos foram lavrados não apenas em desfavor da responsável solidária,
como também em face das contribuintes (empresas de engenharia contratadas para execução da
obra).
3 - A única contribuinte que impugnou o lançamento apresentou documentação que foi, inclusive,
levada em consideração pela fiscalização para retificar a primeira autuação realizada.
4 - Diante da ausência da defesa pelas demais contribuintes, e não apresentação da documentação
pertinente pela responsável solidária, foi realizado o lançamento por arbitramento com relação aos
Fl. 1637
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-007.361 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001496/2008-13

períodos que não houve o recolhimento das contribuições sociais devidas por aquelas, com base no
art. 148 do CTN.
5 - Assim, apesar de o STJ entender que a responsabilização solidária deva ser precedida de
apuração do não recolhimento das contribuições devidas junto aos contratados (aferição indireta),
na hipótese, já houve o lançamento em desfavor dos contribuintes, que deixaram de se defender da
autuação ou efetuar o pagamento das contribuições devidas, restando, assim, a exigência do tributo
do responsável solidário.
6 - Ademais, com a desistência da prova pericial, a parte não se desincumbiu do ônus de comprovar
a existência de qualquer equívoco ou excesso nos lançamentos impugnados, devendo prevalecer a
presunção de legitimidade dos respectivos atos administrativos de constituição do crédito tributário.
7 - Finalmente, por força do reexame necessário, a sentença deve ser reformada apenas para
reconhecer a decadência das contribuições anteriores aos cinco anos da notificação da parte do
início da ação fiscal, e não da data do lançamento, nos termos do art. 173, parágrafo único, do CTN.
8 - Nego provimento ao apelo autoral e dou provimento à remessa necessária.
Opostos embargos declaratórios, foram rejeitados (fls. 2.376/2.376).
A parte recorrente aponta, além de dissídio jurisprudencial, violação aos arts. 535 do
CPC/73; 124, parágrafo único, 125, I, 142, 148 e 173, parágrafo único, do CTN; 30, VI,
da Lei 8.212/91; e 9o do Decreto 10.235/72. Sustenta, em resumo, que: (I) a despeito
dos embargos de declaração, o Tribunal a quo remanesceu omisso acerca da alegação de
não ocorrência de solidariedade na fase de constituição do crédito tributário e obscuro
quanto à impossibilidade de se reconhecer a interrupção do prazo decadencial, com base
no art. 173, parágrafo único, do CTN, pois esse dispositivo trataria de matéria diversa,
qual seja, a antecipação do marco inicial da decadência; (II) apesar de o art. 30, IV, da
Lei 8.212/91 prever a solidariedade entre prestador de serviço e contratante, apenas após
a investigação da primeira seria possível efetuar o lançamento tributário em face da
segunda, pois "a prévia análise da documentação do prestador dos serviços é
indispensável à própria validade do lançamento em face do tomador - afinal, apenas se
constatada a efetiva existência da dívida é que se abrirá a possibilidade de exigi-la de
um ou de outro, nos termos do art. 124. parágrafo único, do CTN" (fl. 2.396); (II) o
parágrafo único do art. 173 do CTN não teria o condão de postergar o termo inicial da
decadência, pois tal prazo não se interrompe, acrescentando que tal dispositivo "apenas
estabelece que, notificado o contribuinte das medidas preparatórias para o lançamento,
no exercício em que ocorreu o fato gerador, conta-se desde então o prazo decadencial
para a constituição do crédito, cujo termo inicial regular (primeiro dia do exercício
seguinte ao que ocorreu o fato gerador) e, portanto, antecipado" (fl. 2.402), e que, tendo
a fiscalização se iniciado mais de 5 anos após os fatos geradores, deveria ser
reconhecida a decadência referente aos lançamentos anteriores a 19/12/2000, uma vez
que a consolidação dos débitos ocorreu em 19/12/2005.
Contrarrazões às fls. 2.523/2.531.
É O RELATÓRIO. SEGUE A FUNDAMENTAÇÃO.
(...)
Já no que concerne à responsabilidade da recorrente em relação à contribuição
previdenciária como dona da obra, o Tribunal local adotou os seguintes fundamentos
para concluir pela configuração da solidariedade (fls. 2.349/2.353):
Discute-se se a imputação da responsabilidade solidária ao dono da obra, prevista no art. 31, VI, da
Lei n° 8.212/91, exige prévia apuração do não recolhimento das contribuições previdenciárias junto
ao construtor (contribuinte).
No caso, as autuações impugnadas foram lavradas para cobrança das contribuições sociais não
recolhidas por empresas de engenharia contratadas pela parte autora (DEBCADs n°s 35.771.349-4,
35.859.941-5, 35.859.947-4, 35.860.144-4 e 35.860.145-2).
Fl. 1638
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-007.361 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001496/2008-13

A partir da documentação anexada aos autos, verifico que todos os lançamentos foram lavrados não
apenas em desfavor da CHEVRON BRASIL LTDA, na condição de responsável solidária, como
também em face das contribuintes (empresas de engenharia), conforma se observa dos Autos de
Infração (fls. 45, 62, 80, 96 e 111) e decisões administrativas (fls. 208, 218, 228, 238 e 245).
Das empresas contratadas, a única que impugnou o lançamento foi ABC ENGENHARIA LTDA,
cujos documentos apresentados foram, inclusive, levados em consideração pela fiscalização para
retificar a primeira autuação realizada (213/214).
As demais contribuintes (CONSTRUTORA PERUZZO LTDA, ENGEMO ENGENHARIA LTDA,
SANECON CONSTRUTORA LTDA e TRANSFORMA EGENHARIA LTDA), não se defenderam dos
respectivos lançamentos na esfera administrativa, a qual foi exercida, exclusivamente, pela
responsável solidária (217/224, 227/235, 237/243 e 244/250).
Assim, apesar de a recente jurisprudência do STJ vir destacando que a responsabilização solidária
do contratante deva ser precedida de apuração do não recolhimento das contribuições devidas junto
aos contratados (aferição indireta), na hipótese, já houve o lançamento em desfavor dos
contribuintes, que deixaram de se defender da autuação ou efetuar o pagamento das contribuições
devidas, restando, assim, a exigência do tributo do responsável solidário.
De todo modo, ainda que não tivesse havido a prévia exigência das contribuições devidas das
empresas de engenharia contratadas, penso que tal circunstância não afastaria, também, a
responsabilidade da dona da obra contratante.
Isso porque, a responsabilidade solidária, assim como a própria substituição tributária, são técnicas
de transferência ou co-responsabilidade pelo pagamento dos nibutos que visam, essencialmente,
facilitar a fiscalização e garantir a própria eficácia da cobrança dos valores devidos.
Em ambas as situações, de modo eficiente e perspicaz, atribui-se, de forma exclusiva ou solidária, a
responsabilidade pelo pagamento do tributo a pessoa que não terá o menor interesse de deixar de
realizar o prévio desconto, sob pena de ser chamada a arcar com obrigação que não só poderia, mas
deveria ter repassado ao contratado,
No caso da responsabilidade solidária, o próprio art, 124, parágrafo único, do CTN, adotando o
mesmo regime aplicável as relações civis, exclui de modo expresso o benefício de ordem entre o
responsável solidário e o sujeito passivo.
Foi por essa razão que o art. 30, VI, da Lei n° 8.212/91, ao atribuir a responsabilidade solidária do
dono da obra, possibilitou que sua responsabilidade fosse elidida quando exigisse do construtor a
comprovação do pagamento das contribuições antes da quitação da nota ou fatura do serviço, além
de admitir, quando não demonstrado o adimplemento, a retenção do valor devido do preço pago.
Vejamos:
"Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias
devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas.
[...] VI - o proprietário, o incorporador definido na , o dono da obra ou condômino da
unidade imobiliária, qualquer que seja a forma de contratação da construção, reforma ou
acréscimo, são solidários com o construtor, e estes com a subempreiteira, pelo cumprimento
das obrigações para com a Seguridade Social, ressalvado o seu direito regressivo contra o
executor ou contratante da obra e admitida a retenção de importância a este devida para
garantia do cumprimento dessas obrigações, não se aplicando, em qualquer hipótese, o
benefício de ordem:" [destaques não originais]
Portanto, ao prever a responsabilidade solidária do dono da obra, a legislação não lhe atribuiu,
apenas, o papel de garantidor do pagamento em caso de inadimplência tributária pelo construtor,
mas imputou-lhe responsabilidade pela fiscalização do cumprimento da obrigação, munindo-lhe de
mecanismos para exigir sua satisfação durante a execução do contrato, através da retenção.
Esse, aliás, é o principal objetivo da transferência da responsabilidade tributária, não só garantir o
pagamento do tributo, mas facilitar a sua fiscalização.
Assim, incumbia ao contratante exigir a apresentação das guias de recolhimento antes da quitação
da nota fiscal ou fatura de serviço para certificar-se do cumprimento da obrigação tributária pelo
contratado, efetuando a retenção do valor devido sempre que verificasse o não pagamento das
contribuições, justamente com intuito de não se ver obrigado a responder por tributo de terceiro.
No caso, apesar da falta de defesa dos contribuintes com relação à maior parte dos lançamentos, o
simples fato de as autuações se referirem a períodos intercalados leva à conclusão de que o
cumprimento das obrigações tributárias pelas empresas contratadas não era regular, tampouco
havia fiscalização efetiva por parte do responsável antes da prévia quitação dos serviços.
Fl. 1639
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-007.361 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001496/2008-13

Com efeito, de acordo com jurisprudência pacífica do STJ, após a Lei 9.711/98, não se
estando diante de contrato de empreitada de mão de obra (em que a responsabilidade é
exclusiva do tomador, enquanto obrigado legalmente pela retenção da contribuição
previdenciária, nos termos do art. 31 da Lei 8.212/91, alterado pela Lei 9.711/98),
aplica-se o art. 30, VI, da Lei 8.212/91, reconhecendo a responsabilidade solidária do
dono da obra e da empresa contratada para prestar serviços de construção civil em
relação às contribuições previdenciárias. Nessa senda, concluiu-se que o ente
previdenciário tem a faculdade de eleger o dono da obra ou a empresa de construção
civil como sujeitos passivos de seu crédito tributário.
É o que se extrai do seguinte julgado da Primeira Seção desta Corte uniformizadora
(grifos acrescidos):
(...)
(EREsp 446.955/SC, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
09/04/2008, DJe 19/05/2008)
No caso dos autos, à fl. 2.349, a Corte regional enumerou as contribuições
previdenciárias devidas, referentes às competências a partir de 01/2000, acrescentando
que, "a partir da documentação anexada aos autos, verifico que todos os lançamentos
foram lavrados não apenas em desfavor da CHEVRON BRASIL LTDA, na condição de
responsável solidária, como também em face das contribuintes (empresas de
engenharia), conforme se observa dos Autos de Infração (fls. 45, 62, 80. 96 e 111) e
decisões administrativas (fls. 208, 218, 228, 238 e 245)" (fl. 2.349).
Diante desse contexto, tendo a autoridade fazendária a faculdade de escolher quem deve
compor o polo passivo da obrigação tributária no caso da responsabilidade solidária e
tendo optado por incluir tanto a recorrente quanto as empresas de engenharia,
prestadoras de serviço de construção civil como devedoras principais do tributo, não
merece reparos o acórdão de origem ao reconhecer a responsabilidade solidária da ora
recorrente, na esteira do posicionamento do STJ acima esposado.
Ademais, em relação ao lançamento por arbitramento, ficou explicitado no acórdão
alvejado o seguinte (fls. 2.353):
Quanto ao lançamento por arbitramento, além de se tratar de modalidade prevista no art. 148, do
CTN, sua aplicação tem cabimento, justamente, em situações como a presente, quando não foi
possível ter acesso a todos os elementos necessários à identificação da adequada base de cálculo,
apesar de ter sido solicitada a apresentação da documentação pertinente tanto das contribuintes,
como da responsável solidária.
Ademais, com a desistência da prova pericial (fls. 2160/2161), a apelante não se desincumbiu do
ônus de comprovar a existência de qualquer equívoco ou excesso nos lançamentos impugnados,
devendo, portanto, prevalecer a presunção de legitimidade dos respectivos atos administrativos
fiscais.
Analisando o recurso especial, verifica-se que não houve impugnação de fundamento
basilar que ampara o acórdão recorrido, qual seja, o de que a recorrente desistiu da
prova pericial, abrindo mão de demonstrar o erro no lançamento por arbitramento,
encargo que lhe caberia. Portanto, o apelo esbarra no obstáculo da Súmula 283/STF, que
assim dispõe: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida se
assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.". A
respeito do tema: AgRg no REsp 1.326.913/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves,
Primeira Turma, DJe 4/2/2013; EDcl no AREsp 36.318/PA, Rel. Ministro Mauro
Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 9/3/2012.
Por fim, o especial apelo não pode ser conhecido no tocante à alínea c do permissivo
constitucional. Isso porque o dissídio jurisprudencial não foi demonstrado na forma
exigida pelos arts. 541, parágrafo único, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ. Com efeito, a
parte recorrente não procedeu ao necessário cotejo analítico entre os julgados, deixando
Fl. 1640
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-007.361 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001496/2008-13

de evidenciar o ponto em que os acórdãos confrontados, diante da mesma base fática,
teriam adotado a alegada solução jurídica diversa.
ANTE O EXPOSTO, conheço parcialmente do recurso especial e, na parte conhecida,
dou-lhe provimento parcial apenas para restabelecer a sentença em relação à declaração
da decadência somente em relação aos lançamentos anteriores a 19/12/2000 (fl. 2.297).
Portanto, efetuado o lançamento de ofício contra todos os devedores do tributo, ou
seja, contra o responsável tributário e contra o contribuinte, o lançamento é válido, mesmo sem
uma prévia fiscalização para apuração do não recolhimento das contribuições previdenciárias
junto ao contribuinte, uma vez que o processo administrativo fiscal possibilita ao contribuinte a
demonstração do adimplemento da obrigação, havendo constituição conjunta do crédito
tributário em face de contribuinte e responsável, sem benefício de ordem, como ocorre no caso
concreto.
O Acórdão de Impugnação já acolheu a insubsistência de parte do lançamento
diante da prova apresentada em sede de contencioso administrativo.
Comprovantes de regularidade fiscal do contribuinte não elidem a
responsabilidade solidária, sendo exigível apresentação de documentação hábil a gerar convicção
da vinculação de folhas de pagamento e guias de recolhimento à obra, com lastro em
escrituração contábil.
Logo, diante dos elementos constantes dos autos, não vislumbro a comprovação
de pagamento a ensejar a pretendida reforma do Acórdão de Impugnação.
Base de Cálculo. A base de cálculo apurada não se confunde com o total das notas
fiscais, a fiscalização considerou como mão-de-obra constante da nota apenas 20% do valor
bruto, conforme demonstrado no Relatório Fatos Geradores Geral (e-fls. 11) e explicado no
Relatório Fiscal (e-fls. 33):
14 - No caso em pauta, em que as notas fiscais de serviço contém mão-de-obra e
material sem a devida discriminação dos valores, foi considerado, atendendo ao
determinado no item 20.2 da mesma Ordem de Serviço, que 50 % (cinquenta por cento)
correspondem ao material utilizado e que 50 % (cinquenta por cento) correspondem ao
valor de mão-de-obra e o salário de contribuição foi calculado com a aplicação do
percentual de 40 % (quarenta por cento) sobre a parte considerada como mão-de-obra,
ou seja, 20 % (vinte por cento) do valor da nota fiscal de serviço.
Acrescente-se que tais parâmetros foram repetidos na Ordem de Serviço INSS/DAF n°
165, de 11 de julho de 1997, itens 31, 31.1 e 31.1.1, respectivamente; na Instrução
Normativa n° 18, de 11 de maio de 2000, art 54,55 e 56.
O art. 195, I, da Constituição não veda a aferição indireta da base de cálculo,
estando tal procedimento respaldado no art. 148 do CTN, no art. 33 da Lei n° 8.212, de 1991, e
nas demais normas que o regulamentam invocadas pela fiscalização. Além disso, o presente
colegiado é incompetente para declarar inconstitucionalidade de norma legal (Súmula CARF n°
02).
Diligência/Perícia Suplementar. Diante da não formulação de quesitos referentes
aos exames desejados para realização de diligência ou de perícia e diante da não indicação do
nome, endereço e qualificação profissional de perito, o pedido de diligência ou perícia deve ser
tido por não formulado (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 16, IV, §1°). Acrescente-se ainda que o
Fl. 1641
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2401-007.361 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001496/2008-13

pedido de diligência/perícia apresenta-se como manifestamente protelatório, eis que a matéria
demanda prova documental e a mesma deveria já ter sido produzida com a impugnação (Decreto
n° 70.235, de 1972, art. 16, IV, §4°).
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Declaração de Voto
Conselheiro Cleberson Alex Friess
A presente declaração de voto é feita para explicitar as razões pelas quais
acompanhei o I. Relator quando afastou a alegação de descumprimento do acórdão proferido
pela 2a Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos da Previdência Social (CRPS), que
anulou a Decisão-Notificação no 17.401.4/0319/2003.
Como bem relatado, a 2a Câmara do CRPS tornou nula a decisão de primeira
instância e determinou a adoção de providências para confirmar o inadimplemento das
obrigações previdenciárias, com base na escrituração contábil do prestador dos serviços. Tal
medida teve como finalidade evitar lançamento em duplicidade em nome do responsável
solidário, ou mesmo exigência de contribuições já recolhidas.
Confira-se a ementa do julgado (fls. 1.114/1.126):
PREVIDENCIÁRIO – CUSTEIO – Solidariedade.
Liquidez e Certeza. É necessário que o INSS constate a existência do crédito
previdenciário junto ao contribuinte (prestador dos serviços). Somente diante da não
apresentação ou apresentação deficiente (pelo prestador dos serviços) da documentação
contábil e trabalhista necessária a comprovar a extinção da obrigação previdenciária,
poderia o INSS arbitrar, junto ao responsável solidário, as contribuintes que entender
devidas.
ANULAR A DECISÃO NOTIFICAÇÃO.
O acórdão do CRPS fixou apenas a diretriz da diligência fiscal para validação do
lançamento em nome do tomador dos serviços e não limitou a apreciação do seu resultado pelo
Fl. 1642
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2401-007.361 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001496/2008-13

julgador de primeira instância, restringindo-lhe a valoração da prova com base no livre
convencimento motivado.
E nem poderia ser diferente, porque tal determinação equivaleria uma indevida
ingerência nas atividades de fiscalização, assim como nas decisões do órgão de primeira
instância.
Por outro lado, a decisão proferida pelo CRPS contém uma norma jurídica
individualizada. O enunciado não contempla apenas o texto direto da parte dispositiva que
anulou a Decisão-Notificação no 17.401.4/0319/2003, mas requer interpretação em conjunto com
a fundamentação da própria decisão de segunda instância, como um todo, de modo a extrair os
efeitos jurídicos correspondentes.
Cabe respeitar o conteúdo do ato decisório, que estabeleceu uma interpretação
sobre determinados fatos, privilegiando, desse modo, a garantia da estabilidade do processo
administrativo.
Para legitimar o crédito tributário, segundo o acórdão do CRPS, a fiscalização
deveria apresentar elementos adicionais, a partir do exame da contabilidade das empresas
contratadas, capazes de justificar o lançamento efetuado por responsabilidade solidária na
execução de obra de construção civil pelo Consórcio MPE/Global.
É verdade que não há prova da realização de auditoria fiscal na escrituração
contábil das empresas MPE Montagens e Projetos Especiais S/A e Global Participações Ltda,
integrantes do Consórcio MPE/Global, responsável pela execução do contrato firmado com a
Petróleo Brasileiro S/A – Petrobrás. A fiscalização não identificou qualquer recolhimento em
nome do consórcio (fls. 1.229/1.230).
Ocorre que, em relação à Global Participações Ltda, os indícios apontam que a
empresa não possuía escrita contábil regular, relativamente ao período dos fatos geradores. Com
efeito, ambas as empresas integrantes do consórcio foram intimadas a demonstrar a regularidade
da contabilidade, mas a Global Participações Ltda nada apresentou (fls. 1.112/1.113 e
1.229/1.230).
Em que pese as diversas intimações, a Global Participações Ltda manifestou-se
uma única vez, quando protocolou impugnação, para tão somente afirmar que toda a
documentação comprobatória do cumprimento das obrigações previdenciárias havia sido
carreada ao processo administrativo pela Petrobrás S/A e/ou MPE Montagens e Projetos
Especiais S/A (fls. 523/524).
No atual estágio do processo, parece-me inapropriado retroceder o andamento
processual, anulando-se o acórdão recorrido, sob a justificativa que se deixou de esgotar as
possibilidades de exame da escrituração contábil da empresa Global Participações Ltda, por meio
de diligências, quando a instrução dos autos evidencia que, já naquela época, a medida não
alcançaria o fim pretendido.
Mesmo que a empresa MPE Montagens e Projetos Especiais S/A tenha
apresentado prova da manter escrituração contábil, a partir de cópia de seus balanços extraídos
do livro diário, a falta de escrita contábil regular pela outra consorciada, Global Participações
Fl. 1643
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2401-007.361 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001496/2008-13

Ltda, é condição suficiente para atestar a deficiência da documentação para comprovar a
extinção da obrigação previdenciária, o que justifica o arbitramento, por aferição indireta,
efetuado pela fiscalização com referência à remuneração dos trabalhadores utilizados nos
serviços executados pelo Consórcio MPE/Global.
Nessa linha de raciocínio, não há como prosperar o argumento do recurso
voluntário da Petrobrás S/A no sentido de que a decisão da 14a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro, ora recorrida, desconstituiu
injustificadamente a decisão do CRPS.
Avaliado o caso concreto, e seus possíveis desdobramentos, não houve desprezo
às cautelas recomendadas pelo acórdão da 2a Câmara do CRPS, inclusive foi realizada uma
ampla consulta aos dados disponíveis nos sistemas informatizados do Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS), com aproveitamento dos pagamentos identificados com a prestação dos
serviços, ainda que não recolhidos em nome do Consórcio MPE/Global (fls. 1.034 e
1.229/1.230).
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess

Fl. 1644
DF CARF MF
Documento nato-digital